Tribunal: STF
Processo: Rcl 75644
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TTX Equipamentos e Montagens Industriais Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010737-69.2023.5.03.0027, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do REs 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz ter firmado contrato para prestação de serviços com o beneficiário por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG) a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido nas ADC 48, ADPF 324 e ADIs 3.961 e 5.625.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a orientação de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o ato reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    O r. despacho agravado negou seguimento ao recurso de revista interposto pela ora agravante, sob os seguintes fundamentos:



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    O recurso é próprio, tempestivo (acórdão publicado em 10/06/2024; recurso de revista interposto em 20/06/2024) e devidamente preparado, com regular representação processual. 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS



     DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Recurso / Transcendência 



    Nos termos do artigo 896-A, § 6ºda CLT, cabe ao Tribunal Superior do Trabalho analisar se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 



    Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego. 



    Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do TST ou Súmula Vinculante do STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT. 



    O entendimento adotado pela Turma quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego está assentado no substrato fático-probatório existente nos autos. Para que se pudesse concluir de forma diversa, seria necessário revolver fatos e provas - propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do TST, o que afasta, por consectário lógico, as ofensas normativas apontadas no recurso. 



    O Colegiado apreciou todo o conteúdo probatório dos autos, considerando devidamente o ônus da prova, de modo a superar a tese a este alusiva. Não há afronta aos dispositivos legais que regem a matéria (arts. 818, I e II,da CLT e 373, I e II,do CPC). 



    Não houve afronta aos julgados na ADPF 324 e RE 958.252, já que, in casu, foram configurados todos os requisitos da relação empregaticia. 



    O deslinde da controvérsia transpõe os limites da literalidade dos preceitos legais invocados (Arts. 2º, 3º, CLT; 884, CC), uma vez que a matéria em discussão é eminentemente interpretativa, não se podendo afirmar que a própria letra dos dispositivos tenha sofrido ofensa pelo acórdão. 



    Não há ofensa direta e literal aos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da CR/1988, porquanto os princípios do acesso ao Judiciário, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram devidamente assegurados à recorrente, que vem se utilizando dos meios e recursos cabíveis para discutir as questões que entende devidas - todas devidamente apreciadas por esta Especializada -, tão somente não logrando êxito em sua pretensão.



    Não são aptos ao confronto de teses os arestos colacionados carentes de indicação de fonte oficial ou repositório autorizado em que foram publicados (Súmula 337, I e IV, do TST e § 8º do art. 896 da CLT).



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    Publique-se e



    Sustenta a parte agravante que seu recurso de revista merece processamento, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 896 da CLT.



    O r. despacho agravado deve ser mantido, por fundamento diverso.



    Verifica-se, contudo, que a parte recorrente não atende ao requisito descrito no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    Após a vigência da Lei nº 13.015/2014, não basta que a parte recorrente discorra em suas razões recursais a respeito da matéria objeto de sua insurgência, sendo necessária a identificação da tese jurídica adotada pelo eg. TRT em explícito confronto com a norma, súmula ou divergência jurisprudencial invocada.



    Dessa forma, não atende o referido requisito a ausência de transcrição da tese, a transcrição integral da decisão recorrida ou a transcrição apenas do dispositivo da decisão impugnada, sem a identificação, nas razões de recurso, dos trechos que pretende ver examinados por esta Corte, em confronto analítico com as alegadas ofensas apontadas ou com a divergência jurisprudencial, conforme exige o art. 896, § 1º-A, III, e § 8º, da CLT.



    Nesse sentido, verifica-se os seguintes precedentes da SBDI-I do TST:



    [...]



    Portanto, resta desatendido o requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, e, por consequência, desrespeitado o inciso III e o § 8º do referido dispositivo da CLT, já que, ao deixar de registrar de forma efetiva o trecho específico da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, a parte não consegue demonstrar, de forma analítica, em que sentido a decisão regional teria violado os dispositivos e contrariado os arestos indicados. (grifei)



    Por oportuno, transcrevo os trechos do acórdão da Corte Regional, por meio do qual reconhecido vínculo empregatício entre as partes, a despeito da contratação civil firmada entre as partes:



    As notas fiscais emitidas pelo reclamante, e colacionadas ao ID 3efd3ac e seguintes, revelam que ele recebeu pagamentos das três reclamadas, no alegado período de vínculo empregatício, de forma habitual, quinzenalmente.



    É certo que as reclamadas firmaram contratos de prestação de serviços de soldagem com o reclamante, por meio de sua pessoa jurídica (ID e448e05, d3028d5 e 8961f50).



    No entanto, diante da alegação de labor nos moldes da relação empregatícia, há que se analisar se presentes os requisitos de referida relação, o que deixaria claro tratar-se os contratos formalizados de tentativa de ocultar a verdadeira natureza do pacto, no intuito de se fraudar direitos trabalhistas do autor.



    Vejamos o que emergiu da prova oral (ID 722086c).



    Em depoimento pessoal, informou o reclamante:



    "depoente começou a trabalhar na reclamada entre mar/jun/21, saindo em jun/22, durante todo período exerceu a função de soldador, para a 1ª. reclamada TTX; a 1ª. reclamada mandava o depoente emitir nota fiscal para o 2º. e 3º. reclamados Etica e WCO, respectivamente, mas o depoente também pr4stava serviços para essas duas últimas empresas, conforme nota fiscal; [...] depoente registrava ponto todos os dias de acordo com a realidade; [...] quando o depoente começou o Anderson Mascarenhas, encarregado da 1a. reclamada pediu ao depoente para abrir uma micro empresa individual, a qual foi fechada um ano depois do depoente sair da reclamada ; a empresa do depoente vendia calçados e vestuários também, porque antes ( neste momento o reclamante perdeu a conexão, retornou em poucos minutos) antes de trabalhar na reclamada o depoente vendia calçados e vestuários, não se recorda da data de abertura da empresa, mas foi muito tempo antes de começar na reclamada ; depoente já prestou serviços a todas as reclamadas conforme notas fiscais e fechou objeto com esse objeto; o depoente também prestou serviços na empresa Herculano Mineração; depoente também tirou nota fiscal para a empresa LLM Came; depoente recebia R$16,60 por hora; se o depoente não trabalhasse para as empresas da 1ª. ré não recebia, caso faltasse de serviço também não recebia; depoente trabalhou para o sócio Sr.. Wellington da WCO; depoente não conhece o Sr., Sander; todas as atividades feitas pelo depoente era através das ordens do Sr.. Anderson (tipo encarregado geral) da 1ª. ré TTX; algumas vezes o depoente recebeu ordens do Sr. Leandro,( apelido Batata), sendo que Sr.. Leandro passava as ordens para o Sr..Anderson e este repassava para o depoente passava para".



    Já o preposto da primeira reclamada declarou:



    "reclamante prestou serviços para a 1ª. ré TTX, acredita que também para Etica (2a. ré) e também para a WCO, na condição de micro empreendedor individual, vendendo a mão-de-obra dele de soldador de jun/2021 a mai/2022; [...] atualmente a 1ª. ré deve ter 12/15 soldadores com CTPS anotada; o reclamante trabalhava dentro das dependências da TTX ao lado de alguns soldadores, empregados da 1ª. ré; que os materiais de solda usados pelo reclamante eram pagos pela 1ª. ré e a maioria dos EPIs eram fornecida pela 1ª. ré; o controle do reclamante era realizado por demanda; reclamante recebia de acordo com a ordem de serviço na expertice da empresa com base a cada atividade; o reclamante podia chegar e sair a hora que quisesse; a 3ª. reclamada presta serviços para 1ª. reclamada, serviços de caldeiraria, solda; não há troca de serviços entre as reclamadas; encarregado da WCO era o Sr.. Wellington, ele fica nas dependências da TTX quando tem demanda; reclamante não pode mandar alguém fazer seu serviço; o reclamante trabalhava quando tinha demanda, as vezes semana inteira outras não; possivelmente o reclamante intercalava serviços dele entre a 1ª. , 2ª. e 3ª. Reclamadas e também para a empresa Mineração Herculano, não se recordando de outras; sendo serviços da 2ª. e 3ª. rés, parceiras da 1ª. ré, o reclamante podia realizá-los nas dependências da 1ª. ré, mas se fossem serviços de outras empresas ele não poderia usar as dependências da 1ª. reclamada, possivelmente para a empresa Herculano a 1ª. ré também abria exceção permitindo ao reclamante usar as dependências da 1ª. ré para fazer serviços para ela; o 1º. réu tinha mais de 20 empregados; [...]". (Grifos acrescidos).



    Apesar de o preposto da primeira ré ter tentado imprimir um tom de autonomia ao modo como se dava a prestação de serviços, dizendo que o reclamante poderia trabalhar a hora que quisesse, deixou claro que havia pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e até mesmo subordinação. Além disso, revelou que era a reclamada quem assumia os riscos da atividade econômica, tendo, inclusive, fornecido os EPIs, o que não se vislumbra, via de regra, em uma típica relação autônoma.



    A testemunha do reclamante declarou:



    "depoente trabalhou dentro da 1ª. ré, junto com o reclamante e com outros soldadores, o depoente no período de nov/2021 a dez/2022 e quando começou o reclamante já estava lá, não sabendo precisar as datas, sendo que o reclamante saiu primeiro que o depoente, não sabendo precisar a data; depoente também realizou soldagem para 2ª. e 3ª. Rés e o mesmo ocorreu com o reclamante e emitiam notas ficais de serviços; que a maioria das notas eram para a Vale, Mineração Vale do Ipê, Samarco; [...] a jornada de trabalho era controlada pelo cartão de ponto de papel; se não fossem trabalhar não acontecia nada, só não ganhavam o dia e lá tinham supervisor e encarregado [...]".



    Por fim, vejamos o que revelou o depoimento da testemunha da primeira ré:



    "depoente presta serviços a 1ª. ré, já prestou serviços para a 2ª. ré e também para a 3ª. reclamada e ainda para outras empresas além dessas, realizando a gestão dos contratos de prestação de serviços dessas empresas com clientes; depoente conheceu o reclamante, e este prestava serviços as reclamadas, não sabendo se prestava serviços a outras empresas, além das reclamadas, sempre realizando serviços de soldador Mig [...] eram passadas as demandas para o encarregado e este para o reclamante e o reclamante cumpria essas demandas no horário que preferisse, sendo que ele tinha livre arbitro para chegar e sair das dependências da 1ª. ré na hora que quisesse; [...] pelo que tem conhecimento o reclamante não prestou serviços para nenhuma mineração; [...] o comparecimento do depoente a 1ª. ré para realização dos serviços dependia da demanda; depoente presta serviços para mais de 3/4 empresas; se o reclamante tivesse a demanda na mão dele e se ele quisesse ele poderia trabalhar inclusive no horário noturno, pois ficava a critério dele; o reclamante não podia mandar outra pessoa para cumprir sua demanda." (Grifos acrescidos).



    O i. juízo sentenciante, que presidiu a instrução, após analisar o conjunto probatório, assim decidiu (ID 9085e97):



    [...]



    Pois bem. Entendo que a sentença não comporta reforma.



    Ocorreu que o reclamante foi contratado para prestar serviços de soldador às reclamadas, o que fez de forma subordinada, pessoal, não eventual e onerosa, obedecendo as ordens do encarregado. Ora, isso em nada se assemelha a uma terceirização, em que parte das atividades de uma empresa é transferida a outra, e não importa quem são os prestadores de serviços.



    E a fraude é tão patente, que a primeira reclamada admite que possui de 12/15 soldadores com CTPS assinada, e que o reclamante trabalhava lado a lado com eles, e não poderia se fazer substituir, ou seja, na realidade, não foi a empresa do reclamante a contratada, mas ele próprio.



    Não basta o invólucro formal atribuído à relação jurídica para afastar-lhe a natureza empregatícia. As normas trabalhistas possuem aplicação imperativa e, uma vez presentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, sua existência é inarredável e seu reconhecimento se impõe.



    Para a caracterização de contrato de emprego é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no caput dos artigos 2º e 3º, da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a um tomador, com pessoalidade (que inviabiliza ao empregado fazer-se substituir por outra pessoa), não eventualidade (execução de trabalhos contínuos ligados à atividade econômica do empregador), onerosidade (a fim de que não se configure o trabalho voluntário), subordinação jurídica (submissão ao poder diretivo patronal, que decorre da lei e do contrato de trabalho; ausência de autonomia) e alteridade (o risco da atividade econômica cabe ao empregador).



    Admitida a prestação de serviços pela demandada, cabia-lhe o ônus de comprovar seu caráter não empregatício. Nada obstante, no caso concreto, além de revelar a existência de relação de emprego, o material probatório retrata típica tentativa de fraude com o fim de obstar a aplicação da lei trabalhista.



    Registre-se que, provada a existência da relação de emprego, irrelevante a existência de documentos que apontem contratação da força de trabalho do laborista de forma autônoma.



    Tampouco o reconhecimento do vínculo empregatício se pautou no fato de o reclamante prestar serviços em atividade essencial das reclamadas, tal circunstância apenas corroborou o entendimento do juízo originário, mas não foi o cerne da questão.



    Diante de todo o exposto, não socorre a reclamada os entendimentos do STF por ela mencionados, que tratam de questão diversa, e não de flagrante fraude trabalhista. Tampouco aplicável ao caso a Lei 13.429/17, pois a situação evidenciada nos autos em nada se assemelha com a terceirização típica de serviços.



    Por fim, esclareço que a exclusividade não é requisito da relação de emprego.



    Nego provimento.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente